Tribunal: STJ
Processo: 0303039-35.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 937071 - GO(2024/0303039-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MARCILO PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SOLICITAÇÃO
DIRETA DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA AO
COAF.
TEMA
AFETADO
À
REPERCUSSÃO
GERAL.
DETERMINAÇÃO NACIONAL DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS
PENDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
PROVIDO
PARA
TORNAR SEM EFEITO A CONCESSÃO DA ORDEM E
SUSPENDER A TRAMITAÇÃO DO FEITO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu habeas
corpus para declarar a ilicitude de relatórios de inteligência financeira
solicitados diretamente pela autoridade policial ao Conselho de
Controle de Atividades Financeiras (COAF).
2. A decisão agravada consignou a ressalva do relator, registrou que a
matéria estava afetada à repercussão geral e aplicou ao caso o
entendimento definido pela Terceira Seção desta Corte, em
conformidade com o julgamento do RHC n.

147.707/PA.
3. Ainda durante o prazo recursal, sobreveio determinação, em
nos autos do RE n.
de suspensão, "em âmbito
20/8/2025,
1.537.165/SP,
nacional, de todos os processos pendentes que tratem da matéria
discutida no Tema 1.404 da Repercussão Geral, conforme o
§
art. 1.035,
5o, do CPC". O relator do recurso, Ministro Alexandre de Moraes,
explicitou que a suspensão dos feitos alcança igualmente as decisões do
Documento eletrônico VDA56115212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3d28c304-12a0-41ed-b50d-5b01f423e297

Superior Tribunal de Justiça e de outros juízos que determinaram a
anulação de relatórios de inteligência da UIF (COAF) ou de
procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal do Brasil (RFB) e o
subsequente
desentranhamento
dos
respectivos
cadernos
investigatórios.
4. O Ministério Público estadual recorreu antes do trânsito em julgado
da decisão agravada. Assim, é obrigatória a observância da
determinação do Supremo Tribunal Federal. A alteração superveniente
do cenário jurídico afasta a possibilidade de concessão da ordem. Não
pode haver reconhecimento de flagrante ilegalidade a direito de
locomoção se o direito invocado pela defesa é controvertido e está
pendente de definição pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo regimental provido para tornar sem efeito a decisão que
concedeu o habeas corpus e determinar a suspensão do feito, conforme
determinado nos autos do RE n. 1.537.165/SP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
23 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56115212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3d28c304-12a0-41ed-b50d-5b01f423e297

AgRg no HABEAS CORPUS No 937071 - GO(2024/0303039-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MARCILO PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SOLICITAÇÃO
DIRETA DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA AO
COAF.
TEMA
AFETADO
À
REPERCUSSÃO
GERAL.
DETERMINAÇÃO NACIONAL DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS
PENDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
PROVIDO
PARA
TORNAR SEM EFEITO A CONCESSÃO DA ORDEM E
SUSPENDER A TRAMITAÇÃO DO FEITO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu habeas
corpus para declarar a ilicitude de relatórios de inteligência financeira
solicitados diretamente pela autoridade policial ao Conselho de
Controle de Atividades Financeiras (COAF).
2. A decisão agravada consignou a ressalva do relator, registrou que a
matéria estava afetada à repercussão geral e aplicou ao caso o
entendimento definido pela Terceira Seção desta Corte, em
conformidade com o julgamento do RHC n.

147.707/PA.
3. Ainda durante o prazo recursal, sobreveio determinação, em
nos autos do RE n.
de suspensão, "em âmbito
20/8/2025,
1.537.165/SP,
nacional, de todos os processos pendentes que tratem da matéria
Documento eletrônico VDA55845439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: e418caed-f151-452d-9f2e-e848e1138248

discutida no Tema 1.404 da Repercussão Geral, conforme o
§
art. 1.035,
5o, do CPC". O relator do recurso, Ministro Alexandre de Moraes,
explicitou que a suspensão dos feitos alcança igualmente as decisões do
Superior Tribunal de Justiça e de outros juízos que determinaram a
anulação de relatórios de inteligência da UIF (COAF) ou de
procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal do Brasil (RFB) e o
subsequente
desentranhamento
dos
respectivos
cadernos
investigatórios.
4. O Ministério Público estadual recorreu antes do trânsito em julgado
da decisão agravada. Assim, é obrigatória a observância da
determinação do Supremo Tribunal Federal. A alteração superveniente
do cenário jurídico afasta a possibilidade de concessão da ordem. Não
pode haver reconhecimento de flagrante ilegalidade a direito de
locomoção se o direito invocado pela defesa é controvertido e está
pendente de definição pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo regimental provido para tornar sem efeito a decisão que
concedeu o habeas corpus e determinar a suspensão do feito, conforme
determinado nos autos do RE n. 1.537.165/SP.
RELATÓRIO
O
interpõe
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
agravo contra decisão monocrática concessiva deste habeas corpus.
O agravante explica a decisão monocrática aplicou entendimento desta
Corte para concluir pela licitude de relatórios solicitados ao COAF por autoridade
policial, como interpretação do Tema 990 do STF, mas que tal aplicação
desconsiderou elementos relevantes.
Argumenta que diversos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n.
(Tema 990), teriam explicitado a possibilidade
1.055.941/SP
de compartilhamento de informações pela UIF mediante solicitação dos órgãos de
persecução penal, desde que observados requisitos de segurança, rastreabilidade e
vedação à elaboração de RIF “por encomenda”.
Documento eletrônico VDA55845439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: e418caed-f151-452d-9f2e-e848e1138248

Ademais, a decisão agravada não teria considerado o recente julgamento
do AgRg no HC n.
apontado esse precedente como indicativo de
246.060/SC,
superação do entendimento adotado no RHC n. 147.707/PA.
O Ministério Público afirma, ainda, que, no caso concreto, o Tribunal de
origem teria registrado a higidez do procedimento de transmissão dos relatórios
(RIFs 84731 e 84726), mediante sistema eletrônico apto a preservar a segurança
dos dados, e que não haveria demonstração de “pescaria probatória”, razão pela
qual sustenta a constitucionalidade e validade dos relatórios à luz do Tema 990 do
STF.
Ao final, requer a reforma da decisão agravada e a denegação da ordem.
VOTO
A decisão agravada foi proferida em meados de 2025, quando, apesar da
compreensão do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal prevalecia nesta
Corte o entendimento majoritário, fixado pela Terceira Seção, de que era ilícito
o compartilhamento relatórios de inteligência financeira pelo COAF mediante
solicitação direta dos órgãos de persecução penal.
Eis o teor do julgado (grifos no original):
Quanto à prisão preventiva, verifica-se a prejudicialidade da
impetração, pois o Juízo de origem substitui a cautelar por
medidas do
do CPP, em
art. 319
19/12/2024.
Nos Autos n. 5084431-95, o Ministério Público ofereceu denúncia
em desfavor do paciente e outros corréus pela prática dos crimes
tipificados nos arts. 2o, §3o, da Lei n.o
e 1o, caput,
12.850/2013
§1o, inciso II, §2o, incisos I e II, e §4a (causa de aumento), da
(por oito vezes).
Lei 9.613/98
O Juiz esclarece a esta Corte que, "ao contrário do que alega o
recorrente no RECURSO EM HABEAS CORPUS n. 199092/GO
e também o aqui impetrante" a portaria de
(2024/0203621-8)
instauração do inquérito policial não foi instruída "com nenhum
RIF's, muito menos com aqueles indicados no Recurso acima
nominado" (fl. 142).
No ofício encaminhado a esta Superior Tribunal menciona-se que:
Documento eletrônico VDA55845439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: e418caed-f151-452d-9f2e-e848e1138248

I. Os RIF's
.131.10124.12255 e
.31.10124.12255
84731
84726
foram solicitados junto ao COAF em
após a
03/03/2023,
instauração do Inquérito Policial que ocorreu em 19/10/2022;
II. Realmente, a autoridade policial utilizou para embasar o
pedido de interceptação telefônica no PJD n. 5711742-80.2022,
em
o Relatório de Inteligência Financeira n.
21/11/2022,
79263.131.9788.12017, datado de
e portanto, gerado
29/09/2022,
20 dias antes da instauração do Inquérito Policial referente ao
denunciado ALESSANDRO OLIVEIRA LEAL.
No caso, o acórdão recorrido declarou lícitos os "relatórios de
inteligência financeira RIF 84731 e 84726" (fl. 121) enviados
pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)
, nos seguintes termos (fl.
a pedido direto de Delegado de Polícia
121):
À luz de todos os debates acerca do tema no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, não se faz possível a realização de distinguish
na espécie, sendo imperativa a aplicação do Tema n. 990 do STF
e o reconhecimento da legalidade do compartilhamento dos
relatórios de inteligência financeira
(mov.
RIF 84731 e 84726
261; autos 5354862-10.2023.8.09.0006) sem prévia autorização
judicial, porquanto validamente transmitidos, após solicitação da
autoridade policial, mediante sistema eletrônico apto para
preservar a segurança dos dados.
Com minha ressalva sobre o tema, passo a aplicar a
jurisprudência desta Corte ao caso sob análise.
Mais uma vez, reitero que
, conforme o decidido
considero lícito
pelo Tribunal Pleno do STF no RE n. 105.597-1, o
compartilhamento de relatórios de inteligência, seja por iniciativa
do COAF, ou por solicitação direta das autoridades de persecução
penal. Todavia, esse não é o entendimento do colegiado.
Prevalece nesta Corte a compreensão majoritária de que:
[...] 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso
Extraordinário n.
em âmbito de repercussão
1.055.941/SP,
geral, fixou as seguintes teses, a saber: "1. É constitucional
o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira
da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da
Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento
do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins
criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser
resguardado o sigilo das informações em procedimentos
formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle
jurisdicional;
2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no
item anterior deve ser feito unicamente por meio de
Documento eletrônico VDA55845439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: e418caed-f151-452d-9f2e-e848e1138248

comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação
do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos
de apuração e correção de eventuais desvios."
2. Constata-se que foi julgado lícito o compartilhamento de
provas entre o UIF (antigo COAF) e a Receita Federal do
Brasil (RFB) com os órgãos de persecução penal, nos casos
em que o UIF e a RFB constatam a ocorrência de
ilegalidades e comunicam os fatos aos órgãos de persecução
penal.
3. No presente caso, a autoridade policial solicitou
diretamente ao COAF o envio dos relatórios de
, sem a existência de autorização
inteligência financeira
judicial, situação, portanto, diversa da análise pelo STF.
4. A Terceira Seção desta Corte Superior analisou situação
similar, ao julgar o RHC n.
no qual o Ministério
83.233/SP,
Público requisitou diretamente à Receita Federal do Brasil o
envio da declaração de imposto de renda de determinadas
pessoas, o que foi considerado ilícito por esta Corte
Superior.
5. Dessa forma, o presente recurso em habeas corpus deve
ser provido para declarar a ilicitude dos relatórios de
inteligência financeira solicitados diretamente pela
autoridade policial ao COAF.
6. Recurso em habeas corpus provido.
(RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
147.707/PA,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/8/2023,
.
24/8/2023)
Os acórdãos proferidos por este Superior Tribunal de Justiça,
nesse sentido, passaram a ser objeto de reclamações
constitucionais. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal
firmou entendimento no sentido de reconhecer a validade do
compartilhamento
de
dados
mediante
solicitação
(“por
encomenda”), ao passo que a Segunda Turma tem proferido
decisões no sentido oposto, invalidando informações obtidas por
iniciativa própria dos órgãos de investigação.
Mais recentemente, diante da cisão da jurisprudência, a matéria
foi afetada à repercussão geral (RE n. 1.537.165). Confira-se:
Ementa:
Direito
constitucional
e
penal.
Recurso
extraordinário. Requisição direta de dados fiscais pelo
Ministério Público. Pescaria probatória. Repercussão geral.
I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão
do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o
trancamento de inquérito penal por ilicitude de prova obtida
pelo Ministério Público, em razão de: (i) impossibilidade
Documento eletrônico VDA55845439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: e418caed-f151-452d-9f2e-e848e1138248

; e (ii)
de requisição direta de dados às autoridades fiscais
requerimento de informações sem a prévia instauração de
procedimento de investigação formal, em “pescaria
probatória” (fishing expedition). II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão sobre a licitude de provas
obtidas para fins de persecução penal: (i) saber se o
Ministério Público pode requisitar dados às autoridades
l; e (ii)
fiscais, sem autorização judicia
saber se o
compartilhamento
de
dados
fiscais
pressupõe
instauração de procedimento de investigação penal
formal.
III. Razões de decidir
3. No RE 1.055.941, referente ao
o STF
Tema 990/RG,
afirmou a constitucionalidade do compartilhamento de
dados fiscais com os órgãos de persecução penal, ainda que
sem autorização judicial.
4. A jurisprudência do STF, contudo, não é uniforme em
relação à interpretação do
Há decisões que
Tema 990/RG.
negam a possibilidade de requisição direta de dados fiscais
pelo Ministério Público, mas há aquelas que admitem a
solicitação do material às autoridades fiscais.
5. De igual forma, há relevante debate sobre a necessidade
de prévia instauração de procedimento de investigação
formal para a licitude das provas obtidas em
compartilhamento de dados fiscais. 6. Constitui questão
constitucional relevante definir se, para fins penais, o
Ministério Público pode requisitar dados fiscais, sem
autorização judicial e sem a prévia instauração de
procedimento de investigação formal.
IV. Dispositivo 7. Repercussão geral reconhecida para a
seguinte questão constitucional: saber se são lícitas, para
fins penais, as provas obtidas pelo Ministério Público por
requisição de relatórios de inteligência financeira ou de
procedimentos fiscalizatórios da Receita, sem autorização
judicial
sem a prévia instauração de procedimento de
e/ou
investigação formal. [...] (RE 1537165 RG, Relator(a):
MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 06-
06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG
23-06-2025 PUBLIC 24-06-2025).
O Plenário do Supremo Tribunal Federal irá decidir se os órgãos
de investigação podem requisitar relatório de inteligência
financeira (RIF) diretamente ao Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (Coaf) sem autorização judicial.
Não houve determinação de suspensão dos processos em curso.
Documento eletrônico VDA55845439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: e418caed-f151-452d-9f2e-e848e1138248

Assim, enquanto se aguarda a manifestação sobre a matéria, e não
obstante as discussões sobre a interpretação dos arts. 129, VI, VII,
VIII e IX;
o X, XII, XXXVI, LVI, da CF, nos habeas corpus
art. 5
submetidos a esta Corte deve ser observado o entendimento
firmado pela Terceira Seção no julgamento do RHC n. 83.233/S,
de que é ilícita a solicitação, pelos órgãos de persecução penal,
de relatórios de inteligência financeira diretamente ao Coaf,
para subsidiar investigação ou a instrução criminal.
À vista da jurisprudência desta Corte, deve ser acolhida a
alegação defensiva.
OS
, porque
RIF'S 84731 e 84726
solicitados pela autoridade
policial diretamente ao Conselho de Controle de Atividades
foram
e os dados
Financeiras (COAF),
obtidos de forma ilícita
neles registrados não podem subsidiar a denúncia ou decisões
judiciais.
Diante do exposto, concedo o habeas corpus para reconhecer a
ilicitude dos relatórios de inteligência financeira RIF's 84731 e
84726, e determino ao Juízo de origem que desentranhe os
documentos dos autos e reavalie se remanescem, em desfavor
do recorrente, elementos de prova obtidos de forma autônoma
e independente, aptos, por si sós, a justificar o recebimento da
denúncia e as demais decisões judiciais.
A autoridade judicial deverá observar o direito de extensão
que se encontrem em idêntica situação; vale
aos demais suspeitos
dizer, àqueles que estejam respondendo à ação penal ou hajam
sido alcançados por decisões fundamentadas pelos relatórios de
inteligência financeira em questão, requisitados diretamente pelo
delegado de polícia ao COAF.
Ficam prejudicadas as demais alegações da parte.

Constou do julgado a minha ressalta sobre o tema, a referência à
pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal em sentido diversos e o registro de
que a matéria estava afetada à repercussão geral, à época, sem
determinação de suspensão dos processos em curso.
Ocorre que esse cenário processual foi alterado, o que repercute na
presente impetração.
Com efeito, trata-se de questão jurídica controvertida, de alta
complexidade e ainda pendente de definição pelo Plenário do Supremo Tribunal
Documento eletrônico VDA55845439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: e418caed-f151-452d-9f2e-e848e1138248

Federal. Nesse cenário, não há falar em flagrante ilegalidade apta a ensejar a
concessão de habeas corpus, cuja atuação exige a certeza do direito invocado pelo
paciente.
Após a prolação da decisão agravada e ainda durante o prazo recursal do
Ministério Público estadual, sobreveio determinação do Supremo Tribunal Federal,
em
nos autos do RE n.
determinando aos órgãos do
20/8/2025,
1.537.165/SP,
Poder Judiciário a suspensão, "em âmbito nacional, de todos os processos
pendentes que tratem da matéria discutida no Tema 1.404 da Repercussão Geral,
conforme o
§ 5o, do CPC".
art. 1.035,
O relator do recurso, Ministro Alexandre de Moraes, explicitou que a
suspensão dos feitos alcança igualmente as recentes decisões do Superior
e de outros juízos que determinaram a anulação de relatórios
Tribunal de Justiça
de inteligência da UIF (COAF) ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita
Federal do Brasil (RFB) e o subsequente desentranhamento dos respectivos
cadernos investigatórios.
O Ministro ressaltou que a suspensão dos feitos que tratam da mesma
matéria busca preservar a autoridade da tese firmada no Tema 990 da Repercussão
Geral (RE
), que reconheceu a constitucionalidade do
1.055.941/SP
compartilhamento de relatório de inteligência financeira (RIFs) da Unidade de
Inteligência Financeira (UIF) e da íntegra de procedimento fiscalizatório da
Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais,
sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, desde que observadas as
formalidades legais. A medida visou, conforme expressamente consignado,
impedir que os Tribunais continuem a adotar interpretações restritivas, as quais
têm gerado "graves consequências à persecução penal".
O relator do RE

1.055.941/SP registrou que a suspensão dos processos,
em âmbito nacional, "busca afastar o risco de continuidade de decisões que
comprometam a eficácia da tese do Tema 990 e a própria segurança jurídica", de
modo que não implica a paralisação de investigações criminais, a revogação de
medidas cautelares ou a liberação de bens apreendidos no âmbito de procedimentos
.
ou processos criminais pendentes
Documento eletrônico VDA55845439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: e418caed-f151-452d-9f2e-e848e1138248

Diante desse quadro superveniente, impõe-se o acolhimento do agravo
regimental, ainda que por outros fundamentos.
À vista do exposto, dou provimento ao agravo regimental para
e, em razão da determinação
tornar sem efeito a decisão que concedeu a ordem
relacionada ao Tema de Repercussão Geral n. 1.404, determino a suspensão do
julgamento do presente habeas corpus.
Documento eletrônico VDA55845439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:53
Código de Controle do Documento: e418caed-f151-452d-9f2e-e848e1138248

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 937.071 / GO
Número Registro: 2024/0303039-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
508443195
50844319520248090006
51188376320248090000
53260788620248090006
53548621020238090006 54298887720248090006
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CARLOS ROGERIO PINTO BRASIL
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: MARCILO PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: PAULO ROGERIO VIEIRA
CORRÉU
: ALESSANDRO OLIVEIRA LEAL
CORRÉU
: JEREMIAS PAES DA SILVA
CORRÉU
: MARCUS ELIAS DA SILVA MUNIZ
CORRÉU
: GISLAINE CORREA DA SILVA VIEIRA
CORRÉU
: DIVINO FLORENCIO DE BARROS
CORRÉU
: JONAS DE MELO SILVA
CORRÉU
: DIOGO DE BORBA SOUSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
Documento eletrônico VDA56088472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:45
Código de Controle do Documento: 750b2ec1-1d49-4c10-8e5b-6c679da97ad6

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MARCILO PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL - GO034714
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:45
Código de Controle do Documento: 750b2ec1-1d49-4c10-8e5b-6c679da97ad6